Tribunal: TJMT
Processo: 1037910-52.2023.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037910-52.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), ELIESE PAULO DE SOUSA SILVA - CPF: 008.884.343-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA PARCIAL VIA SISBAJUD. VEÍCULOS IDENTIFICADOS NO RENAJUD MAS NÃO LOCALIZADOS FISICAMENTE. DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS ESGOTADAS. APLICAÇÃO DO ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar
se a extinção do processo executivo, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, foi adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

2. No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem realizou diversas diligências executórias que resultaram em penhora parcial de valores via SISBAJUD (id. 325837862, 325837864 e 325837878. O sistema RENAJUD identificou dois veículos em nome do executado (motocicletas Honda CG 125 Titan, placa JYQ3980, e Honda C100 Biz ES, placa JZW0109), sobre os quais foram lançadas restrições de circulação (id. 325837894).

3. O exequente foi intimado reiteradamente para indicar a localização dos veículos, fornecendo três endereços distintos, todavia, em todas as diligências, os oficiais de justiça certificaram a impossibilidade de localização dos veículos, seja por imóveis desabitados, seja por ausência dos bens nos locais indicados (ids. 325837906, 325837911 e 325837918).

4. O artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 dispõe claramente que "
não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
". Esta norma visa evitar a perpetuação indefinida de execuções infrutíferas, em observância ao princípio da economia processual que rege os Juizados Especiais.

5. O conceito de "inexistência de bens penhoráveis" abrange tanto a ausência absoluta de bens quanto a impossibilidade prática de sua constrição. As restrições no sistema RENAJUD têm natureza cautelar e não substituem a penhora efetiva, sendo insuficientes para manter indefinidamente uma execução sem perspectiva de satisfação do crédito.

6. Assim, constata-se que foram esgotadas as possibilidades razoáveis de localização de bens e, não tendo a parte exequente indicado a existência ou a localização de bens do devedor passíveis de constrição judicial, impõe-se a extinção do feito.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, após regular intimação, autoriza a extinção do cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível. 2. A extinção da execução, com fundamento do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não implica renúncia ao crédito nem faz coisa julgada material, sendo possível a retomada do feito enquanto não prescrita a pretensão executiva. 3. Compete ao credor o ônus de diligenciar e indicar bens do devedor passíveis de constrição judicial. (...)" (N.U 1056852-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

11. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026